Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-09.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA PERIÓDICA NO VEÍCULO NA REDE AUTORIZADA. PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL. ÔNUS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais.
2. Trata-se de ação em que a Recorrida MARCIA NOVAKC DA SILVA postula pela condenação da empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor pago pelo conserto da coluna de direção em seu veículo no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e danos morais em decorrência da negativa de realização de revisão face a perda de garantia do bem.
3. Restou incontroverso nos autos que a consumidora descumpriu a regra contratual de que tinha pleno conhecimento, deixando de fazer a segunda e terceira revisão do automóvel no prazo determinado pela fabricante na concessionária, culminando com a perda da garantia do veículo, o que legitima a negativa da cobertura do reparo, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência pátria.
4. Destarte, não há se falar em acolhimento do pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pela Recorrida, porquanto a negativa de realização da revisão pela concessionária foi legitimada pelo descumprimento da regra contratual que possuía conhecimento.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009026-09.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA NOVAKC DA SILVA - CPF: 393.922.951-20 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023